Tribunal: STM
Processo: 7000562-96.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E
233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida razoável para
condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução criminal
no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que poderiam trazer luz ao conflito de
versões, não havendo outra alternativa que não a absolvição por força do princípio do in dubio
pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória, tendo em vista
que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza processual para além de uma
dúvida razoável, o que não se verificou nos autos.
É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.
No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se ancorou na lesão
provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo ilação muito genérica de que o
hematoma foi decorrente dos empurrões.
Acerca do crime de Ameaça, também não deve prosperar o pleito ministerial, pois em que
pese o Embargado ter sido acusado de usar uma arma de fogo com o intuito de intimidar o
ofendido, não ficou comprovada, nos autos, a utilização da referida arma, situação essa
confirmada pelo depoimento da testemunha compromissada, a qual afirmou que o
Embargado não havia ameaçado o Ofendido, seja com palavras ou com ações.
Rejeição da Preliminar por maioria.
Rejeição dos Embargos também por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000562-96.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO
ADVOGADO: ROBERTO LASSERRE (OAB: CE22106)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar de não conhecimento dos Embargos opostos pelo MPM em
desfavor do réu, em face de interpretação conforme à Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM, levantada de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. No mérito, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos,
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Revisor) dava provimento aos Embargos Infringentes opostos pelo MPM, para
condenar o Subtenente do Exército MARCO ANTÔNIO SILVA MELO pelos crimes de
lesão leve e de ameaça, previstos nos artigos 209 e 223 do CPM, à pena de 4
(quatro) meses de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará voto vencido.
Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI e CELSO
LUIZ NAZARETH não participaram do julgamento da preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000562-
96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO.
ADVOGADO: DR. ROBERTO LASSERRE.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E 233 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há
uma dúvida razoável para condenação do Embargado a partir dos
depoimentos produzidos durante a instrução criminal no juízo a
quo, ausentes outros elementos de prova que poderiam trazer luz
ao conflito de versões, não havendo outra alternativa que não a
absolvição por força do princípio do in dubio pro reo.

No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença
condenatória, tendo em vista que os elementos probatórios
deveriam levar a uma certeza processual para além de uma dúvida
razoável, o que não se verificou nos autos.

É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois,
indispensável à sua configuração que haja prova cabal da
ocorrência de alguma alteração relevante e comprometedora da
anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.

No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a
Acusação se ancorou na lesão provada por laudo e na existência
dos empurrões, fazendo ilação muito genérica de que o hematoma
foi decorrente dos empurrões.

Acerca do crime de Ameaça, também não deve prosperar o pleito
ministerial, pois em que pese o Embargado ter sido acusado de
usar uma arma de fogo com o intuito de intimidar o ofendido, não
ficou comprovada, nos autos, a utilização da referida arma,
situação essa confirmada pelo depoimento da testemunha
compromissada, a qual afirmou que o Embargado não havia
ameaçado o Ofendido, seja com palavras ou com ações.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
Rejeição da Preliminar por maioria.

Rejeição dos Embargos também por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento dos Embargos opostos pelo MPM em desfavor do réu, em face de
interpretação, conforme à Constituição Federal, do art. 538 do CPPM, levantada
de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. No
mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos, para manter íntegro o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pelo Ministério
Público Militar, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar (Sessão virtual
de 8/6/2020 a 10/6/2020), lavrado nos autos da Apelação nº 7001389-
44.2019.7.00.0000.

O Embargado foi absolvido pelo Juízo de origem da prática do crime
previsto no artigo 175, parágrafo único, e no artigo 209, c/c o artigo 223, todos
do Código Penal Militar, por não existir prova suficiente para a condenação, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

No Acórdão hostilizado, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, a Corte Maior Castrense, por maioria, negou provimento ao
Recurso do MPM, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

A Declaração de Voto, da lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, expõe a posição divergente, isto é, no sentido de
dar provimento parcial ao Apelo ministerial, para condenar o Acusado pela
prática dos crimes de lesão leve e de ameaça, previstos nos arts. 209 e 223 do
CPM, à pena de 4 meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
O Acórdão guerreado recebeu a seguinte Ementa, a qual bem resume os
termos de sua fundamentação e desate:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR,
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 175,209 e 223 DO CPM).
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO
INDUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. MAIORIA.

1. O Réu negou a agressão e a ameaça, declarando que houve
apenas um desentendimento e empurrões recíprocos entre ele e o
Ofendido, e que não portava arma.

2. A Testemunha ministerial compromissada confirmou a versão
apresentada pelo Réu.

3. As Testemunhas que dariam suporte à versão do Ofendido
deixaram de ser compromissadas por serem a esposa e o filho da
vítima.

4. Restando dúvida razoável a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal e ausentes outros elementos de prova,
deve ser mantida a absolvição em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo.

5. Apelo desprovido. Decisão por maioria.".

Em suas Razões, o MPM, tomando como base essencialmente o Voto
Divergente do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, sustenta,
em suma, que, não obstante os respeitáveis entendimentos em sentido contrário,
há de prevalecer o voto que deu provimento parcial ao Apelo ministerial, para
condenar o Embargado pela prática dos crimes de lesão leve e de ameaça,
previstos nos arts. 209 e 223 do CPM. Destaca trechos do voto divergente que
consubstanciam a convicção ministerial no sentido da existência de acervo
probatório no feito que bem delineia a autoria e a materialidade delitivas, bem
como a culpabilidade do Embargado. Alega que, no cenário fático-jurídico
delineado no feito, não se vislumbra nenhuma causa excludente de tipicidade,
de antijuridicidade ou de culpabilidade que possa ser evocada em prol do
Embargado. À guisa de fecho, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do
vertente recurso, com a condenação do Subtenente MARCO ANTÔNIO SILVA
MELO pelos crimes de lesão leve e de ameaça, previstos nos arts. 209 e 223 do
CPM.

Na sua Impugnação, a Defesa alega, acompanhado o ponto de vista da
corrente majoritária, que não procedem as afirmações do Embargante, tendo
em vista que foi justamente o voto divergente que deu má interpretação aos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
diplomas legais que regem a matéria. Sustenta que o juízo de piso, diante do
conjunto probatório presente nos autos, não ficou convencido da ocorrência dos
fatos conforme narrados na peça de denúncia, gerando, portanto, a dúvida
razoável que justificou a absolvição do Embargado. Conclui que, nos autos da
ação penal em curso, não há nenhuma prova capaz de incriminar o
Embargado de forma concreta e inequívoca pela prática dos delitos dos quais
é acusado, existindo apenas os depoimentos do próprio ofendido, da sua esposa
e do seu filho, os quais foram ouvidos tão somente como informantes e cujas
narrativas, recheadas de ilações, mostraram consideráveis contradições e
lacunas insuperáveis. Requer, ao fim, seja negado provimento aos Embargos,
suplicando que seja mantido integralmente o Acórdão na base e nos moldes
fixados em sede do Voto do Ministro Relator.

É o Relatório.

VOTO

O Acórdão embargado não merece retoques ou achegas.

Ao que se vê, os presentes Embargos visam a reforma do Acórdão proferido
pelo Superior Tribunal Militar, segundo o qual o Plenário da Corte Superior
Castrense, por maioria, negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator, tendo o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto divergente, dado provimento parcial
ao Apelo ministerial, para condenar o Acusado pela prática dos crimes de
lesão leve e de ameaça, previstos, respectivamente, nos arts. 209 e 223 do CPM.

Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma
dúvida razoável para condenação do Embargado a partir dos depoimentos
produzidos durante a instrução criminal no juízo a quo, ausentes outros
elementos de prova que poderiam trazer luz ao conflito de versões, não havendo
outra alternativa que não a absolvição, por força do princípio do in dubio pro
reo.

Dessa forma, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença
condenatória, tendo em vista que os elementos probatórios deveriam levar a
uma certeza processual para além de uma dúvida razoável, o que não se
verificou nos autos.

Inicialmente, cabe tecer algumas observações quanto ao suposto delito de lesão
corporal suscitado pela Acusação.

É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à
sua configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
relevante e comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da
vítima.

No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se
ancorou na lesão provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo
ilação muito genérica de que o hematoma foi decorrente dos empurrões.

Portanto, no vértice, precisa foi a Sentença ao ditar o que segue, ipsis litteris:

"A partir da valoração conjunta das provas, só é possível inferir
categoricamente a existência de uma agressão recíproca, por meio
de empurrões, e que a iniciativa da discussão ocorreu pelo próprio
ofendido, quando foi tirar satisfações do réu no estacionamento do
supermercado, agindo de modo provocativo.

O réu diz que o Sgt Nascimento o abordou destemperado e
agressivo, dizendo: 'venha cá', de modo desrespeitoso; que então o
réu perguntou: 'tá maluco?'; que na sequência o ofendido o
empurrou e o réu revidou o empurrão. Já o ofendido nega ter
empurrado o acusado, e que só teria ido até o estacionamento para
tirar satisfações sobre a colocação do lixo na porta da sua casa.

Porém, a testemunha Elisa Verônica Soares Sena confirma que
houve empurrões recíprocos e que não houve saque de arma pelo
acusado. As demais testemunhas em nada contribuem para provar
esse fato, quer seja por não terem presenciado, quer pela ausência
de credibilidade do depoimento da declarante Maria de Menezes
Lucindo do Nascimento.

Além disso, Elisa Verônica atribui a iniciativa da provocação ao
ofendido. Dos depoimentos dos declarantes, e do próprio ofendido,
é possível extrair a clara conclusão de que o ofendido realmente
estava em estado emocional abalado e que procurava explicações
sobre a colocação de lixo em local indevido. As reiteradas buzinas
para acionar o acusado, bem como a necessidade de ser acalmado
pelos seus parentes, retiram qualquer dúvida sobre o seu estado de
ânimo.

Se o ofendido buscou a iniciativa das ações contra um militar de
hierarquia superior, a fim de questioná-lo sobre a incorreção do
procedimento de colocação de lixo no PNR, e se o seu estado de
abalo emocional nessa abordagem foi constatado a partir dos
depoimentos, é possível inferir que o ofendido deu causa ao início
da confusão, ainda que não se possa afirmar que tenha iniciado a
agressão física que redundou nos recíprocos empurrões.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
Fato notório é que existem mecanismos diversos no meio militar
para a resolução de controvérsias em ambientes limítrofes da vida
privada e da vida profissional, como ocorrem nas vilas militares. No
caso, especial relevância se dá à afrontosa iniciativa de abordagem
direta por um militar de graduação inferior, quando por outros
meios e vias, o problema poderia ter sido levado ao Comando.
Observe-se que o documento (DIEX) que deu origem à sindicância
administrativa só ocorreu após o entrevero, como possível forma de
retaliação, quando seria a medida prévia cabível justamente para
evitar qualquer problema mais grave.

Por fim, consta um laudo pericial que atesta uma pequena lesão
contusa, descrita como ferida contusa na mucosa labial inferior
esquerda, menor que 1 (um) cm, e equimose violácea na mucosa
labial inferior direita do ofendido, que tem grande probabilidade de
ter ocorrido no calor dos empurrões. ".

Acerca do Crime da Ameaça, também não deve prosperar o pleito ministerial.

No ponto, em que pese o Embargado ter sido acusado de usar uma arma de
fogo com o intuito de intimidar o ofendido, não ficou comprovada, nos autos, a
utilização da referida arma, situação essa confirmada pelo depoimento da
testemunha compromissada, a qual afirmou que o Embargado não havia
ameaçado o Ofendido, seja com palavras ou com ações.

Nesse sentido, não constitui demasia recordar o quanto dito no Acórdão
recorrido:

"A Testemunha ministerial ELISA VERONICA SOARES SENA, que
foi devidamente compromissada, afirmou que não houve arma, nem
mesmo agressão física por parte do Acusado, apesar de ter havido
empurrões recíprocos, além de agressões verbais. Asseverou que os
empurrões começaram por iniciativa do Ofendido; que teve que
intervir para que não houvesse vias de fato; que atuou para
acalmar ambos os contendedores, principalmente o Ofendido, que
estava, segundo ela, 'cego de raiva', e muito agressivo, a procura
de confusão; que a esposa do Ofendido, não estava presente no
momento dos fatos, que também não estava qualquer outra pessoa,
além da Depoente, do Ofendido e do Acusado; que não sabia que o
Acusado tinha arma, e jamais ter visto qualquer armamento na casa
do Réu, nem ouvido o Acusado mencionar sobre o armamento. Por
fim, confirmou, integralmente, o depoimento prestado na fase de
inquérito (...)".

Assim, o fato apurado não se concilia com a figura do elemento subjetivo próprio
do delito de Ameaça imputado ao Embargado, o qual, como é cediço,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e
consiste na consciência e na vontade desimpedida de provocar na Vítima um
estado de intranquilidade, de perturbação da sua liberdade psíquica. Nesses
termos, patente é, na espécie, a atipicidade subjetiva do delito de Ameaça.

Não é demasia enfatizar que, para condenar, é indispensável a certeza, a qual,
ainda que limitadamente expressiva da percepção subjetiva das coisas reais, não
admite diversidade de conclusão sobre um determinado objeto, ou seja, sobre o
fato penal em toda a sua dimensão.

Nesse passo, pois, concessa venia dos que possam concluir contrariamente, não
se forma, a partir do caderno de provas, a certeza de que o Embargado
tenha praticado os crimes de lesão corporal ou de ameaça.

E isso foi demonstrado na Declaração de Voto da eminente Ministra Revisora
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, lançada na
Apelação nº 7001389-44.2019.7.00.0000, da qual se destaca o seguinte
fragmento:

"Imperioso destacar que se verificou, por meio dos elementos
colhidos na fase judicial, a flagrante inexpressividade da lesão
jurídica praticada, tendo em vista a versão dos informantes e da
vítima ser contraditória a do agente e da única testemunha
compromissada.

Ademais, inexiste comprovação fática de que de que o réu tenha
efetivamente agredido a vítima ou tenha sacado sua arma para
constrangê-la. Ao revés, há indícios de que possa ter sido a vítima
quem tenha provocado o apelado, imbuído de violenta emoção, ao
observar a namorada do apelado colocar lixo em frente a sua
residência. A vítima e encaminhou ao estacionamento do
supermercado onde estava o agente para tirar satisfação do
depósito indevido, o que acabou descaracterizando por completo o
requisito fundamental da tipicidade material da conduta
supostamente praticada pelo agente.

Não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a
restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando os
bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade.

Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a
adequação formal do caso concreto à norma incriminadora. Pelo
contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para que se
possa aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico
tutelado pela norma que se pretende imputar ao agente. Nesse
contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2021 08:07:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21253cf78e

'Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione
direitos de outras pessoas e que não é simplesmente um
comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e
além desse limite nem está legitimado nem é adequado
para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua
imoralidade condutas não lesivas de bens jurídicos (...)'".

É o quanto basta.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 17:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d216907
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000562-96.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO.
ADVOGADO: DR. ROBERTO LASSERRE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar suscitada de ofício, pelos motivos que
passo a expor.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM

Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos pelo MPM em desfavor
do réu, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 17:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d216907
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 17:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d216907
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a
atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 17:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d216907
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 17:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d216907
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, suscito preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a
oposição dos presentes Embargos de Infringência e de Nulidade.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2021 06:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cdd4ad60
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000562-96.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVA MELO, Subten Ex.
ADVOGADO: Dr. ROBERTO LASSERRE.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos da
Apelação 7001389-44.2019.7.00.0000, que manteve a absolvição do Subtenente do
Exército Marco Antônio Silva Melo, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), eximindo-o da prática dos delitos previstos no art.
175, parágrafo único, art. 209 e art. 223, todos do Código Penal Militar (CPM) − violência
contra inferior, lesão leve e ameaça.

De acordo com a Denúncia, após flagrar a namorada do Embargado, Elisa Verônica
Soares Sena, colocar sacos de lixo em frente à residência do Primeiro-Sargento
Mardonaldo Freitas do Nascimento, o mesmo resolveu procurar o Subtenente Marco a
fim de esclarecer a situação, quando começaram uma discussão e o Acusado desferiu
um soco na boca do Ofendido.

Em seguida, o Subtenente Marco teria sacado sua pistola e apontado para a Vítima,
enquanto o ameaçava e proferia palavras de baixo calão. Nesse momento, a
testemunha Elisa Verônica Soares Sena teria se colocado entre os militares e apartou a
briga. O fato aconteceu no estacionamento do Supermercado Pão de Açúcar, perto da
Vila Militar, localizada no Bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza-CE.

O Réu foi absolvido, porquanto, na compreensão do Colegiado de Primeira Instância,
remanesceram "pontos obscuros", cujas provas "são inconclusivas" e existem "dúvidas
razoáveis" quanto aos seguintes fatos:

"[...] se houve iniciativa dolosa de violência contra inferior (art. 175, do
CPM); se houve iniciativa de uma atitude desrespeitosa ou injusta do
ofendido (art. 72, III, c, do CPM) ou mesmo de agressão (art. 47, II, do
CPM); se a lesão foi efetivamente provocada por um soco desferido pelo
réu ou pelos empurrões; se o réu portava sua pistola no momento, e se a
sacou contra o ofendido; se o eventual saque da pistola teria sido para
atirar com dolo ou em legítima defesa; se o eventual saque da pistola

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2021 06:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cdd4ad60
teria sido para ameaçar, ou se teria sido em legítima defesa; se o
ofendido, pelo seu perfil nos autos, teria motivação e capacidade de criar
e sustentar a versão distorcida ou se pelo seu estado poderia "estar cego
de raiva", de modo a perceber o contexto a seu favor".

Em sede de Apelação, esta Corte Militar manteve o posicionamento esposado pelo Juízo
de origem, nos termos da ementa a seguir transcrita:

"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 175,209 e 223 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA. 1. O Réu negou a
agressão e a ameaça, declarando que houve apenas um
desentendimento e empurrões recíprocos entre ele e o Ofendido, e que
não portava arma. 2. A Testemunha ministerial compromissada
confirmou a versão apresentada pelo Réu. 3. As Testemunhas que dariam
suporte à versão do Ofendido deixaram de ser compromissadas por
serem a esposa e o filho da vítima. 4. Restando dúvida razoável a partir
dos depoimentos produzidos durante a instrução criminal e ausentes
outros elementos de prova, deve ser mantida a absolvição em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 5. Apelo desprovido.
Decisão por maioria".

Em suas Razões, o MPM sustenta a prevalência do Voto Divergente de minha Relatoria.
Assegura a existência de acervo probatório suficiente à imputabilidade do Agente a
demonstrar vontade livre e consciente de perpetrar as práticas ilícitas de lesão leve e de
ameaça, previstas nos artigos 209 e 223 do CPM. Reafirma os argumentos registrados
no Parecer ministerial e destaca que os depoimentos de Maria de Menezes Lucindo do
Nascimento e do próprio Ofendido evidenciam, de forma consistente, que o Embargado
sacou a pistola, a carregou e a apontou na direção do Sargento Mardonaldo.

O Recurso ministerial merece provimento. Ratifico os argumentos expressados no Voto
Divergente do Julgamento da Apelação.

O Laudo Pericial demonstra que houve ofensa à integridade corporal da Vítima e
acarretou uma ferida contusa na mucosa labial inferior esquerda.

O depoimento do 1º Sgt Mardonaldo Freitas do Nascimento, aliado aos depoimentos
testemunhais e demais elementos probatórios, como Boletim de Ocorrências e cópias
do livro da Parte registrada pelo Oficial de Dia, revelam que a lesão é resultado da ação
do Acusado.

Na Sentença absolutória se registrou que a lesão "tem grande probabilidade de ter
ocorrido no calor dos empurrões". Em minha visão, não existe dúvida que foi provocada
pelo Subtenente Marco Antônio Silva Melo. A agressão se mostrou injusta e arbitrária.

O Ofendido apenas queria saber o motivo de o Subtenente e de sua namorada terem
colocado o lixo na porta da sua residência. O fato já tinha ocorrido em outras
oportunidades. Portanto, o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, parágrafo
único, do Código Penal Militar, encontra-se evidenciado nos autos.

Para além do dano à integridade física da Vítima, ocorreu evidente e indesculpável

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2021 06:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cdd4ad60
violação à hierarquia e disciplina, princípios basilares das Forças Armadas, conforme
previsão do art. 142 da Constituição da República.

Ademais, o delito de ameaça também merece resposta penal adequada. Os
depoimentos de Maria de Menezes Lucindo do Nascimento e do próprio Ofendido
evidenciam, de forma consistente, que o Embargado sacou a pistola, a carregou e a
apontou na direção do Sargento Mardonaldo.

A testemunha Maria de Menezes Lucindo do Nascimento observou a agressão do outro
lado da rua, em local próximo ao estacionamento em que se encontravam os
envolvidos. Conforme relatou, embora o lugar estivesse pouco iluminado, ela foi capaz
de identificar claramente o momento em que o Acusado desferiu o soco e colocou a
arma próxima à cabeça do Ofendido.

Registre-se que, no momento de seu depoimento judicial, ela foi desacreditada e
bombardeada com perguntas tendenciosas, inclusive interrompida algumas vezes em
sua narrativa, o que gerou claro constrangimento. O trabalho da Defesa foi exatamente
o de descredibilizar o seu depoimento.

Por outro lado, em que pese a testemunha Elisa Verônica Soares Sena ter negado o uso
da arma pelo Acusado, ela confirmou que se colocou entre a Vítima e o Embargado, o
que demonstra que havia perigo de dano a ser evitado.

No caso concreto, como as únicas Testemunhas que presenciaram o momento da
discussão foram a namorada e a esposa dos envolvidos, não considero permissível
desconsiderar o depoimento de uma, em detrimento da outra. Devem ser analisados os
fatos de forma global, com todos os elementos probatórios produzidos.

O depoimento do Ofendido e da testemunha Maria de Menezes Lucindo do Nascimento
revelam que os fatos ocorreram como narrado na Denúncia. Assim, a Vítima confirma
que levantou os braços para revidar o soco desferido pelo superior e, nesse momento, o
Acusado teria sacado a pistola e a carregado. Ato contínuo, a namorada do Subtenente
se colocou entre eles, demonstrando que havia ameaça a ser contida.

Destaca-se trecho da manifestação ministerial em sede de Apelação que revela ter a
Vítima sido capaz de identificar características do armamento do Denunciado:

"O graduado, por seu turno, em juízo, soube descrever com precisão
as características da arma utilizada pelo Apelado para ameaçar-
lhe, no momento da ocorrência perpetrada no estacionamento do
Supermercado Pão de Açúcar.
Com relação à descrita pistola, a documentação constante do evento 1,
diligências 7, fls.168/169, do IPM, revela que, como pormenorizado pelo
ofendido, tratava-se de uma pistola oxidada.
Desses documentos, pode ser também extraído que o porte legal,
pelo Apelado, da referida pistola, estava vencido desde o ano de
2006. Apesar de o Apelado possuir o registro da aludida pistola calibre
.380, porém, não ostenta o porte desde 2006 e, consequentemente, não
detém o direito de andar armado em nenhum lugar.
O Encarregado do IPM, por sua vez, sobre o armamento utilizado pelo
Apelado para ameaçar o ofendido, assim se pronunciou, in verbis:
'[...] De acordo com a recorrência do fato de mesma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2021 06:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cdd4ad60
natureza feita pelo Ofensor em outrora, solicito, à Vossa
Excelência, que possa ser concedida uma Medida Cautelar
Incidental, a fim de recolher o armamento, Pistola semi-
automática TAURUS, calibre .380, nº de série KND68582, de
propriedade do Ofensor, com o intuito de diminuir a
vulnerabilidade e de preservar o Ofendido e sua família,
devido ao fato de o S Ten MARCO ser um potencial risco à
segurança daqueles vizinhos [...]'. (Grifos nossos)".

Além disso, conforme destacou o nobre Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho, o Subtenente Marco possuía farto registro documental histórico de irritação
excessiva e dificuldade de interação social, "devido ao aumento de sua intolerância e
explosividade, piorados com o uso de etílicos". Inclusive, foi absolvido em outro
processo, igualmente por insuficiência de provas, em que fora constatado ser portador
de síndrome de dependência de álcool.

Por conseguinte, conforme apontou o distinto membro do Parquet, in litteris:

"A toda clareza tais elementos indiciários somam-se ao concreto acervo
probatório produzido in casu, o que confere credibilidade e solidez às
declarações do ofendido e testemunhas inquiridas, a apontar para a
necessidade de reforma da douta Sentença vergastada eis que a prova
produzida se revela indene de dúvidas no sentido de que seja exarado
decreto condenatório em desfavor do Subtenente Marco Antônio Silva
Melo."

O delito de ameaça encontra-se capitulado no art. 223 do CPM, cuja objetividade jurídica
é a liberdade individual de autodeterminação da pessoa.

O núcleo do tipo é "ameaçar", que significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe
um mal injusto e grave. Nesses casos o agente busca intimidar seu oponente com sua
promessa. Assim, o objeto do delito é justamente a tranquilidade de espírito da pessoa.
O crime é formal, instantâneo e não necessita de resultado naturalístico para sua
consumação, que se dá no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa
do mal grave e injusto.

O tipo é de execução livre, pode ocorrer por meio de gestos, escritos e palavras. Neste
caso, a intimidação ocorreu por meio do uso de armamento.

A doutrina internacional traz importantes contribuições ao estudo do delito contra a
liberdade individual, dos quais transcrevo alguns excertos:

"No crime de ameaça a proteção materializa-se também no sentimento
de segurança: a ameaça é um crime de perigo contra a paz interior"
(Miguez Garcia, "O Direito Penal Passo a Passo", Lisboa, vol. 1, p. 238, Ed.
Almedina, 2011).

"Cabe assinalar que o mal que se anuncia deve ser possível quanto à sua
realização, porque se o mal é impossível 'no hay delito'" (In Artigo
"Delitos contra a liberdad y seguridade de la persona", Max Rodrigo Girón
Muy, Universidade Rafael Landivar, Guatemala, 2012. Disponível em
www.biblio3.url.edu.gt. Acesso em 15.4.2017).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2021 06:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cdd4ad60

Segundo o magistério de Taipa de Carvalho, no crime de ameaça "há na verdade, uma
conexão íntima entre a paz individual e a liberdade de decisão e de ação" (Américo
Taipa de Carvalho, "Comentário Conimbricense ao Código Penal Português", tomo I,
Coimbra Editora, 1999, p. 342).

In casu, a Vítima foi agredida e sentiu-se ameaçada com o uso do armamento pelo
Acusado, portanto sua palavra deve ser levada em consideração, em especial se há
testemunhas e outros elementos indiciários que corroboram o ocorrido.

Conforme já julgou esta Corte Castrense:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. EXIBIÇÃO DE
ARMA DE FOGO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO. I -
Para se constituir o crime de ameaça, há necessidade de que haja uma
promessa de ofensa ou de um malefício injusto, a ser produzido no
presente ou no futuro, ou seja, condicionar essa ofensa ou malefício
injusto a uma hipótese caracteriza o dolo específico, necessário ao
aperfeiçoamento do crime imputado. II - As circunstâncias que
emolduram a ameaça revelam nitidamente o dolo específico,
considerando que a demonstração ostensiva da arma de fogo é
suficiente para gerar temor ou intimidação. Apelo desprovido.
Decisão unânime". (Apelação 7001040-41.2019.7.00. 0000. Rel. Min. José
Coêlho Ferreira. Julgado em 21.5.2020. Publicado em 25.6.2020; grifo
nosso).

Neste contexto, os Embargos ministeriais merecem provimento para a condenação do
Acusado pelos crimes de lesão leve e ameaça, previstos nos artigos 209 e 223 do CPM,
nos termos do Voto Divergente.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas e inexistência de causas
especiais de aumento ou de diminuição da pena, bem como agravantes ou atenuantes,
fixo a reprimenda no patamar mínimo previsto na norma, 3 meses de detenção para o
crime de lesão leve, e 30 dias de detenção para o delito de ameaça. Somadas as
reprimendas, chega-se ao quantum de 4 meses de detenção.

Concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, ex vi do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a alínea "a", com a obrigação do
comparecimento trimestralmente à sede do Juízo da Execução.

Ante o exposto, dou provimento aos Embargos Infringentes opostos pelo MPM para
condenar o Subtenente do Exército Marco Antônio Silva Melo pelos crimes de lesão leve
e de ameaça, previstos nos artigos 209 e 223 do CPM, à pena de 4 meses de detenção,
com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, nas condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a alínea "a".

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor